Tribunal: TJSP
Processo: 2238184-12.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação declaratória de resolução de sociedade de fato – Fase de cumprimento de sentença – Arguição de omissão – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que atribui aos embargos de declaração efeitos eminentemente infringentes, aqui e no geral defesos – Prequestionamento implícito – Embargos de declaração

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento – Ação declaratória de resolução de sociedade de fato – Fase de cumprimento de sentença – Arguição de omissão – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo que atribui aos embargos de declaração efeitos eminentemente infringentes, aqui e no geral defesos – Prequestionamento implícito – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2238184-12.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante HERMAM SILVA DOS PASSOS, é embargada
ANA LUCIA TERENCE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO
TELLES (Presidente) E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2238184-12.2020.8.26.0000/50000 São Bernardo do Campo
Voto no 15463
Embargos de Declaração Cível no 2238184-12.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Hermam Silva dos Passos
Embargado: Ana Lucia Terence
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz (a): Gustavo Kaedei
Embargos de declaração Agravo de instrumento
Ação declaratória de resolução de sociedade de
fato
Fase de cumprimento de sentença

Arguição de omissão Inocorrência Hipóteses
do art. 1.022 do CPC não verificadas

Inconformismo que atribui aos embargos de
declaração efeitos eminentemente infringentes, aqui
e no geral defesos Prequestionamento implícito
Embargos de declaração rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão (fls. 43/53) que, por unanimidade, negou provimento ao
agravo de instrumento interposto pelo embargante.
Sustenta o embargante, em síntese, que
o julgado colegiado padece de omissão, já que (i) “o recolhimento
dos impostos não foi inabilitado e nem habilitado, simplesmente
ficou sem apreciação” (fls. 02); e, por fim, (ii) deixou de considerar
a
“declaração
do
proprietário
da
sala
demonstrando
inequivocadamente a locação e ainda, o condomínio pago
mensalmente por se tratar de sala em prédio comercial no centro da
cidade de São Bernardo do Campo” (fls. 02), além de ignorar que
“a embargada não nega em momento algum que se utilizava da sala
locada” (fls. 02). Pugna pelo afastamento dos vícios apontados e
pela reforma do acórdão.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2238184-12.2020.8.26.0000/50000 São Bernardo do Campo
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir
erro material existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência e os elementos constantes dos autos, entendeu
por bem, à luz dos fundamentos expressos no acórdão recorrido,
negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo
embargante, nos termos da ementa a seguir transcrita:
Agravo de instrumento
Ação declaratória de
resolução de sociedade de fato
Fase de
cumprimento de sentença Decisão recorrida que
(i) homologou o laudo pericial para declarar o saldo
devedor em favor da sócia Ana Lúcia Terence Dias
em R$ 3.013,69, corrigido pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde
março de 2018 e acrescido de juros de mora de 1%
ao mês, “a contar desta decisão” (fls. 419 dos autos
originários); e (ii) condenou o executado ao
pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor apurado Tentativa de ampliação do objeto
da demanda
Impossibilidade de rediscussão de
matéria
acobertada
pela
coisa
julgada

Inconformismo no tocante ao responsável pelo
custeio dos honorários periciais
Preclusão

Ciência do teor da decisão que, anteriormente,
tratou da matéria sem que o executado, no momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2238184-12.2020.8.26.0000/50000 São Bernardo do Campo
oportuno, tivesse recorrido
Decisão recorrida
mantida Recurso desprovido.
A situação trazida pelo embargante
não caracteriza nenhuma das hipóteses previstas nos incisos I, II e III
do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inexistindo qualquer
vício a ser sanado, tendo em vista que o acórdão recorrido apreciou
de forma clara e expressa todos os fundamentos que ensejaram o
desprovimento do recurso por ele interposto.
Ademais,
diferentemente
do
que
sustenta o embargante, o julgado colegiado não padece de omissão
por silenciar no tocante ao recolhimento dos impostos que, na sua
óptica, “não foi inabilitado e nem habilitado, simplesmente ficou sem
apreciação” (fls. 02).
Neste ponto, o acórdão recorrido,
fazendo alusão ao laudo pericial, esclareceu que, embora o Expert
tenha ressalvado a “ausência de informações sobre o recolhimento
dos impostos incidentes sobre as operações mercantis, bem como da
respectiva apuração e recolhimento do Imposto de Renda que seria
o componente a deduzir do Lucro bruto apurado para a apuração do
Resultado Líquido do período” (fls. 314), ele consignou que “não
houve Inabilitação de nenhum documento por conta disso, uma vez
não estar contemplado no objeto da perícia” (fls. 51
grifos
acrescidos).
De forma bastante clara, o julgado
colegiado ainda acrescentou que “a análise contábil, ressalvadas as
dificuldades por se tratar de uma sociedade de fato, portanto, sem
escrituração contábil oficial, se baseia em avaliações objetivas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2238184-12.2020.8.26.0000/50000 São Bernardo do Campo
como notas fiscais de serviços e comprovantes de despesas,
descrevendo os critérios utilizados para a apuração de haveres.
Ademais, em resposta precisa às manifestações das partes, justificou
a exclusão de supostas despesas, porquanto sem comprovação
contábil” (fls. 51).
O acórdão recorrido tampouco padece
de omissão por ter deixado de considerar a “declaração do
proprietário da sala demonstrando inequivocadamente a locação e
ainda, o condomínio pago mensalmente por se tratar de sala em
prédio comercial no centro da cidade de São Bernardo do Campo”
(fls. 02) ou por ignorar que “a embargada não nega em momento
algum que se utilizava da sala locada” (fls. 02).
Daniel Amorim Assumpção Neves
ensina que a omissão que legitima o ingresso dos embargos de
declaração “refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se
manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”
(Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 9a edição,
Editora Juspodivm, Salvador: 2017, págs. 1.698 e 1.700).
O vício apontado pelo embargante não
se enquadra na referida hipótese, já que não se volta a ponto ou
questão relevantes sobre as quais o órgão julgador deveria ter se
manifestado, mas concerne tão somente a temas que foram
interpretados pelo julgado colegiado de forma diversa daquela
pretendida pela embargante.
Neste aspecto, saliente-se que a
convicção judicial formada a partir da análise e da interpretação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2238184-12.2020.8.26.0000/50000 São Bernardo do Campo
fatos e documentos apresentados no processo de forma diversa
daquela pretendida pela parte não constitui, por razões óbvias,
omissão.
Observe-se, por oportuno, que o
acórdão recorrido, de maneira bastante clara e didática, asseverou
que, no tocante à locação “realizada na cidade de Alphaville” (fls.
17), “o agravante, ao ajuizar a ação que deu origem ao incidente de
origem, nada trouxe sobre o referido imóvel, limitando-se a afirmar
que as partes “locaram sala comercial para desenvolver as
atividades inerentes ao negócio na Rua José Versolato no 111
conjunto 2316, do Condomínio denominado Domo Business, Centro
de São Bernardo do Campo - SP” (fls. 02 do proc. no
1017750-28.2018.8.26.0564), o que parece demonstrar que a
inclusão dos referidos valores importa em descabida ampliação do
objeto da ação principal” (fls. 52 grifos acrescidos).
Acrescentou, ainda, que é justamente
por isso que o pedido de “determinação de instrução processual
para oitiva de testemunhas a fim de que se possa provar a
contratação de profissionais e valores pagos à eles, feitos
exclusivamente pelo agravante” (fls. 19 sic) parece importar em
descabida rediscussão de matéria já acobertada pela coisa
julgada, o que não se admite.
Vê-se, então, que os argumentos
expendidos nos embargos de declaração revelam a nítida intenção de
contrariar a fundamentação inserta no acórdão recorrido e, por
conseguinte, rediscutir questões já analisadas e decididas, tudo a
atribuir aos embargos declaratórios defesos efeitos infringentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2238184-12.2020.8.26.0000/50000 São Bernardo do Campo
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio.
O acórdão recorrido não padece de
qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a
revelar que os declaratórios em questão não preenchem os
pressupostos específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
Nada há também a ser prequestionado,
até porque o artigo 1.025 do Código de Processo Civil é expresso ao
proclamar o prequestionamento implícito, a tornar despicienda a
oposição com finalidade prequestionadora, como no caso sob exame.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator